Tribunal: STF
Processo: RE 91239
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
FARMÁCIA E DROGARIA. ESTABELECIMENTOS ATACADISTAS. CONTROLE SANITÁRIO DO COMÉRCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS. SEGUNDO A LEI N 5.991, DE 1973, EM SEU ART.15, A FARMÁCIA E A DROGARIA TERÃO
ASSISTÊNCIA DE TÉCNICO RESPONSÁVEL, MAS, SEGUNDO O DECRETO N 74.170, DE 1974, EM SEU ARTIGO 30, TAMBÉM DEVEM TE-LA OS ESTABELECIMENTOS DE REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. EXORBITÂNCIA, ENTRETANTO, DO DECRETO, QUE ASSIM ULTRAPASSOU OS LINDES DO PODER REGULAMENTAR. EXIGÊNCIA QUE, ADEMAIS, NÃO ENCONTRA APOIO NOS ARTS. 22 E 23 DA LEI N 5.991/73. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.